Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DUPLICATA ELETRÔNICA. ART. 889, § 3o, DO CC. REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I - A duplicata eletrônica, art. 889, § 3o, do CC, não se confunde com a duplicata digital, emitida com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, art. 10, § 1o da MP 2.200/2001 c/c art. 219 do CC, nem com a duplicata escritural, Lei 13.775/2018. Para configuração de título executivo, a duplicata eletrônica deve estar contida na escrituração do emitente, ter aceite e protesto, ambos pessoais ou por indicação, parágrafo único, art. 8o, da Lei 9.492/1997, além de vir acompanhada das notas fiscais com prova de recebimento da mercadoria ou do serviço. Mantido indeferimento da petição inicial por falta de requisitos para configuração de título executivo.
II – Apelação desprovida.